Tribunal: TJMT
Processo: 1014211-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014211-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), LOURENCO ANTONIO BEVILACQUA - CPF: 020.731.619-87 (AGRAVANTE), ODILZA MARIA DE SOUZA LEAL - CPF: 177.871.221-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COLETIVA. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública. A decisão agravada afastou a incidência de juros moratórios entre a última atualização dos cálculos e a data do depósito judicial. Também limitou a base de cálculo dos honorários advocatícios ao valor da condenação fixado na sentença, sem atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem juros de mora e correção monetária sobre o valor depositado judicialmente entre a data da última atualização dos cálculos e a data do efetivo levantamento pelo credor; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da condenação até o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 677, firmou o entendimento de que o depósito judicial realizado pelo devedor não elide a incidência de encargos da mora até o efetivo levantamento dos valores pelo credor.

4.A decisão que afasta a atualização da base de cálculo da verba honorária contraria o art. 85, § 2o, do CPC, e a jurisprudência consolidada que reconhece o direito à incidência sobre o valor da condenação atualizado até o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O depósito judicial realizado pelo devedor não equivale ao pagamento da obrigação, não afastando a incidência de correção monetária e juros de mora até o levantamento dos valores pelo credor. 2. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor da condenação atualizado até o trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lourenço Antônio Bevilacqua e Odilza Maria de Souza Leal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo do cumprimento de sentença oriundo da Ação Civil Pública no 0010666-47.2006.8.11.0041, na qual se discutem diferenças de correção monetária sobre cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários.

A decisão agravada indeferiu o pedido dos exequentes acerca da incidência de juros moratórios sobre o valor da condenação entre 12/03/2013 (última data de atualização dos cálculos homologados) e 29/04/2025 (data do depósito judicial da quantia devida).

Indeferiu, ainda, a pretensão relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, a qual, segundo o juízo de origem, deveria corresponder ao valor da condenação na data da sentença, sem atualização.

Em suas razões de agravos, os recorrentes sustentam que a mera realização de depósito judicial não configura pagamento voluntário e, por isso, não interrompe a fluência dos juros de mora nem da atualização monetária da dívida. Reforçam que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 677 (REsp 1.820.963/SP) é no sentido de que o depósito judicial, ainda que em garantia do juízo, não elide os consectários da mora, os quais persistem até o levantamento da quantia pelo credor.

Requerem, assim, a reforma da decisão para que seja determinada a incidência de juros moratórios e correção monetária até a efetiva satisfação da obrigação, bem como a revisão da base de cálculo da verba honorária, que deve incidir sobre o valor atualizado da condenação.

Decisão recebendo o recurso para processamento. O agravado, Banco Bradesco S.A., regularmente intimado, deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão constante nos autos. (id. 297534375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O cerne do presente agravo de instrumento cinge-se à possibilidade de incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor da condenação entre 12/03/2013 (data da última atualização homologada) e 29/04/2025 (data do depósito judicial), bem como à adequação da base de cálculo da verba honorária ao valor atualizado da condenação.

Quanto à incidência de encargos após o depósito judicial, a questão foi definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 677 (REsp 1.820.963/SP), Rel. Min. Nancy Andrighi, cujo entendimento vinculante estabelece que:

“
na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.” (Recurso Especial n. 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

A
ratio decidendi
adotada pelo STJ é clara ao estabelecer que, o depósito judicial não se confunde com o pagamento. O que se tem, na prática, é a constrição de bens do devedor (ainda que na forma de dinheiro), sendo certo que o credor apenas verá satisfeita sua pretensão no momento do levantamento dos valores depositados, e não antes disso.

Portanto, o simples depósito em Juízo, sem o levantamento pelo credor, como ocorre na espécie, não elide a mora do devedor, tampouco extingue a obrigação no tocante aos encargos legalmente incidentes.

Esta Câmara, já enfrentou a matéria em situações análogas. Em especial, destaco precedente da minha relatoria, no julgamento de recurso de apelação cível, julgado em 27/05/2025, cujo entendimento aplico por analogia:

“O depósito judicial realizado pelo devedor não equivale ao adimplemento da obrigação e não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora até o efetivo levantamento dos valores pelo credor. A homologação de cálculos que desconsideram os encargos legais após o depósito judicial contraria a tese firmada no Tema 677/STJ e deve ser anulada para viabilizar novo laudo.” (RAC 0050355-20.2014.8.11.0041).

Com relação à base de cálculo da verba honorária, o art. 85, §2o, do CPC é claro ao estabelecer que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre montante arbitrado ou desatualizado. De igual modo, a jurisprudência é firme no sentido de que a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da condenação até o trânsito em julgado, sob pena de ofensa ao princípio da justa remuneração da advocacia e enriquecimento sem causa da parte vencida.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para:

i) determinar a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação no período compreendido entre 12/03/2013 e 29/04/2025,

ii) reconhecer que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação devidamente atualizado até o trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025